Tribunal: TJSP
Processo: 2226689-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Decisão que determinou apresentação pelos herdeiros do formal de partilha, ou sobrepartilha, ou ainda de escritura pública de inventário e partilha, antes de se homologar a cessão de direito hereditários. Manutenção. Mera admissão dos herdeiros que não implica em autorização para levantar valores pagos nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Decisão que determinou apresentação pelos herdeiros do formal de partilha, ou sobrepartilha, ou ainda de escritura pública de inventário e partilha, antes de se homologar a cessão de direito hereditários. Manutenção. Mera admissão dos herdeiros que não implica em autorização para levantar valores pagos nos autos ao falecido, impossibilitando se homologar a cessão de crédito feito por herdeiro, sem que haja a comprovação da respectiva partilha/adjudicação dos valores. Necessidade de partilha do crédito no âmbito de inventário judicial ou administrativo. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Manutenção da r. decisão agravada. Agravo a que se nega provimento.